Tribunal: CARF
Processo: 10166.722359/2018-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.722359/2018-30
ACÓRDÃO
3401-013.397 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
VIA ENGENHARIA S.A.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Período de apuração: 31/01/2013 a 31/12/2015
IOF. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO. DECADÊNCIA.
Ausente movimentações contábeis-financeiras pelo sujeito passivo, e de
provas pela fiscalização em relação as operações de crédito para que se
confirme a efetiva data da obrigação, a contagem do prazo decadencial
previsto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional terá como termo
inicial a data da entrega ou disponibilização do valor pelo mutuante.
Decadência reconhecida de ofício.
INCIDÊNCIA DE IOF-CRÉDITO NAS OPERAÇÕES DE MÚTUO ENTRE
COLIGADAS. POSSIBILIDADE. POSICIONAMENTO DO STF NO RE no
590.186/RG.
O STF no julgamento do RE no 590.186/RG decidiu pela constitucionalidade
do art. 13 da Lei 9.779/99 que prevê a exigência de IOF sobre operações de
crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre empresas
coligadas,
interligadas,
controladoras
e
controladas.
Lançamento
parcialmente mantido.
MÚTUO. CONTA CORRENTE. CONSÓRCIO. SOCIEDADE EM CONTA DE
PARTICIPAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
Não há incidência do IOF/Crédito sobre o fluxo financeiro decorrente da
participação em Consórcio ou em Sociedade de Conta de Participação
(SCP).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 2119
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3401-013.397 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722359/2018-30
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício e, dar provimento ao Recurso Voluntário, reconhecendo a
decadência atinente a Conta no 121101010013 do crédito tributário e no mérito cancelando os
demais lançamentos em relação às Contas (A) 121101010001 e (b) 121101010011.
(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Pedrosa Giglio - Presidente-substituta
(documento assinado digitalmente)
Laercio Cruz Uliana Junior – Redator Ad Hoc e Vice-presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Celso Jose Ferreira de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha (suplente
convocado(a)), Mateus Soares de Oliveira, George da Silva Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio
(Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a)
Leonardo Correia Lima Macedo, substituído (a) pelo(a) conselheiro(a) Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha.
Em função de não mais compor o colegiado a Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa
(relatora original), o redator ad hoc designado, Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, serviu-se
das minutas de ementa, relatório e voto inseridas pelo relator origina no diretório oficial do CARF.

RELATÓRIO
Tratam-se de Recurso Administrativo Voluntário e Recurso de Ofício (remessa
necessária) contra o Acórdão no 14-91.369, da 14a Turma da extinta DRJ de Ribeirão Preto que,
por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a impugnação da empresa VIA
ENGENHARIA S.A., para afastar o IOF sobre os contratos para constituição de consórcios e de
Sociedade em Conta de Participação, devidamente provados nos autos. Recebeu o Acórdão a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Período de apuração: 31/01/2013 a 31/12/2015
MÚTUO. DECADÊNCIA. SALDOS DEVEDORES. O marco inicial para a contagem do
prazo decadencial na hipótese de tributação de saldos devedores de operações de
mútuo é a materialização desses saldos e não a operação de empréstimo em si.
DECADÊNCIA. INÍCIO DO PRAZO. RECOLHIMENTOS. Os pagamentos de tributo que
servem como marco inicial para a contagem do prazo decadencial são aqueles
relacionados com os fatos geradores levados ao Auto de Infração e não
recolhimentos genéricos desvinculados do tributo exigido no lançamento.
Fl. 2120
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3401-013.397 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722359/2018-30
3
IOF. MÚTUO FINANCEIRO. INCIDÊNCIA. Sujeitam-se à incidência do IOF as
operações de crédito correspondentes a mútuo financeiro entre pessoas jurídicas
ou entre pessoa jurídica e pessoa física, ainda que sob a forma de conta corrente,
hipótese na qual serão tributados os saldos apurados na conta.
MÚTUO. CONTA CORRENTE. CONSÓRCIO. SOCIEDADE EM CONTA DE
PARTICIPAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. Não há incidência do IOF/Crédito sobre o fluxo
financeiro decorrente da participação em Consórcio ou em Sociedade de Conta de
Participação (SCP).
LANÇAMENTO. MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. Incidem juros moratórios,
calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC,
sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Para relatar de forma clara e precisa os fatos desencadeados até o referido
Acórdão, adoto seu Relatório:
Trata-se de Auto de Infração do Imposto sobre Operações de Crédito,
Câmbio e Seguros, fls. 123/132, que constituiu o crédito tributário total de R$
47.708.869,54, somados o principal, multa de ofício e juros de mora calculados
até 30/04/2018.
No Termo de Verificação, e-fls. 133/146, a autoridade fiscal assim
contextualiza a constituição do crédito tributário:
Com base em informações prestadas pela empresa fiscalizada em suas ECF -
Escrituração Contábil Fiscal - relativamente aos fatos ocorridos nos anos
calendário 2013, 2014 e 2015, verificou-se que houve variação no saldo da
contas contábeis que compõem o grupo que controla operações com
partes relacionadas (contas do grupo 121101 - CRÉDITO COM PESSOAS
LIGADAS), denotando a realização de possíveis operações de crédito que
ensejariam, em tese, a incidência de IOF.
A contribuinte não realizou, para os anos calendário 2013, 2014 e 2015,
pagamentos de IOF e tampouco entregou DCTF com confissão de débitos
desse tributo.
...
Por meio do Termo de Intimação Fiscal no 01/2017 datado de 22/03/2017,
documento juntado às fls. 25 a 26, esta fiscalização requereu à contribuinte
a apresentação de relação de todas as contas contábeis utilizadas para
controle de repasse de recursos financeiros a partes
ligadas/relacionadas/empresas do grupo (conta corrente e mútuos),
prestando os esclarecimentos necessários quanto aos valores (saldos,
débitos e créditos) registrados em tais contas – para os anos calendário
Fl. 2121
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3401-013.397 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722359/2018-30
4
2013, 2014 e 2015, devidamente acompanhados da documentação
comprobatória, incluindo:
originais
e
cópias
dos
contratos
de
empréstimo/mútuo relacionados aos mencionados valores, informando
ainda, para cada contrato: a) número identificador; b) data de início; c)
período de vigência; d) nome e NI (CNPJ/CPF); e) tipo de mútuo (definido
ou conta corrente); f) saldo no início do período com datas e valores
emprestados/recebidos diariamente; g) demonstrativo contendo base de
cálculo apurada, alíquota utilizada e IOF devido; cópia de Darf relativos aos
recolhimentos do IOF; Cópia das DCTF onde constam declarados os débitos
de IOF – de 01/01/2013 a 31/12/2013, 01/01/2014 a 31/12/2014 e de
01/01/2015 a 31/12/2015; relatório separando os lançamentos contábeis
que se referem ao controle dos contratos de mútuo ou conta corrente dos
demais lançamentos contábeis, acompanhado da respectiva documentação
comprobatória (originais e cópias), e; descrição, de forma detalhada, de
como se deram os lançamentos contábeis referentes ao controle dos
contratos de mútuo ou de conta corrente.
...
Em resposta datada de 10/04/2017, documento juntado às fls. 28 a 29, a
contribuinte informa que as "contas contábeis utilizadas para registros dos
eventos financeiros do mesmo grupo empresarial que menciona o TIF 01,
são as contas relacionadas a seguir (a) 121101010011 - 12399 - Via
Empreend. - Tesouraria; e (b) 111306010003 - 09564 - Via Empr.
Imobiliários S/A - Carteira; sendo certo que os saldos, débitos e créditos
dessas contas poderão ser obtidos diretamente da escrituração digital que
já encontra-se em poder da RFB".
Informa ainda que "não existem contratos de mútuo, pois, conforme
menciona o TIF 01 trata-se de empresas do mesmo grupo econômico, não
havendo necessidade de entabular tal ato jurídico para que haja os
referidos aportes".
Relativamente a eventual recolhimento de IOF, aduz que "não existe DARF
relativo ao recolhimento de IOF, pois, tal como gravado acima, tratam-se de
empresa do mesmo grupo econômico que menciona o TIF 01".
Em continuidade ao procedimento, esta fiscalização lavrou o Termo de
Intimação Fiscal no 02/2017 datado de 26/04/2017, documento juntado às
fls. 30 a 32. Por intermédio do mencionado Termo, determinou-se que a
contribuinte esclarecesse a natureza jurídica das contas do ativo abaixo
relacionadas do sub grupo do código 121101 (CRÉDITO COM PESSOAS
LIGADAS), informando especificamente se os débitos e créditos
representam efetiva entrada e saída de recursos financeiros. Devendo
ainda informar a motivação da criação das contas e a necessidade de sua
movimentação mensal.
...
Fl. 2122
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3401-013.397 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722359/2018-30
5
Em atenção ao mencionado Termo de Intimação, a contribuinte apresentou
resposta datada de 15/05/2017, documento juntado às fls. 34 a 39, por
meio da qual informa que "em relação às contas 121101010001 -
Interveniência Financeira - e conta 121101010009 - Interveniência
Financeira - Consórcios -, tratam-se de contas transitórias, que recebem
lançamentos meramente para zeramento de nossos projetos (centro e
custos)".
Relativamente à conta contábil de número 121101010013 - NW
Empreendimentos Imobiliários S.A -, a contribuinte informa que "trata-se
de uma empresa que nos pertencia, entretanto hoje não nos pertence
mais, ademais, no período em questão (2013, 2014 e 2015) não houve
nenhuma movimentação".
No que se refere à conta contábil de número 121101010016 - Via
Engenharia/SPE, a contribuinte aduz que se trata de "integralização de
capital, lançado erroneamente nesta conta, e posteriormente corrigido".
Finalmente, relativamente a todas as demais contas contábeis, é categórica
ao informar "são consórcios nos quais participamos e tratam-se apenas de
aportes de capital para execução normal de obras, havendo o retorno
quando faturado e recebido pelo consórcio".
Sendo assim, restou encerrada a instrução relativamente à investigação da
natureza das contas contábeis que registram créditos e débitos com partes
relacionadas.
Acerca dessa instrução, evidencia-se, primeiramente, que a contribuinte
admite de forma expressa que as contas 121101010011 - 12399 - Via
Empreend. - Tesouraria; e (b) 111306010003 - 09564 - Via Empr.
Imobiliários S/A - Carteira são utilizadas para registros dos eventos
financeiros do mesmo grupo empresarial.
Admite ainda que a conta contábil de número 121101010013 - NW
Empreendimentos Imobiliários S.A contabilizou débitos e créditos com
"uma empresa que nos pertencia, entretanto hoje não nos pertence mais,
ademais, no período em questão (2013, 2014 e 2015) não houve nenhuma
movimentação".
Relativamente à conta de número 121101010013 - NW Empreendimentos
Imobiliários S.A, de fato, para o período fiscalizado, não houve
movimentação de débitos e de créditos. Mas há, já no primeiro dia do ano-
calendário do ano de 2013, um saldo devedor do montante de R$
4.407.240,64, saldo que se mantém inalterado até o fim do período
fiscalizado (31/12/2015). Denotando, portanto, a existência de direito da
fiscalizada para com a outra empresa.
Relativamente às demais contas que compõem o grupo de contas do código
121101 (CRÉDITO COM PESSOAS LIGADAS), para as quais a contribuinte
Fl. 2123
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3401-013.397 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722359/2018-30
6
informou que se tratavam de registros de aportes de capital para execução
normal de obras para consórcios dos quais participou, havendo o retorno
quando faturado e recebido pelo consórcio, com exceção da apresentação
da documentação relativa aos consórcios BH Metro; Aeroporto de Goiânia;
Centro Administrativo de MG; Centro Administrativo do Governo do
Distrito Federal; BRT Eixo Sul e Estádio Nacional de Brasília, a contribuinte
restou omissa na apresentação de documentação idônea que comprovasse
o alegado.
Sendo assim, de fato, a contribuinte não se desincumbiu da obrigação de
apresentar a documentação de comprovasse que os lançamentos ali
constantes não constituem registro de movimentação financeira com
partes relacionadas que dão ensejo à tributação de Imposto sobre
Operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores
mobiliários - IOF.
Isso posto, não resta sombra de dúvida de que as operações a débito
registradas nas demais contas contábeis (contas do ativo), abaixo
relacionadas, são verdadeiros controles de transferência financeira a
terceiros (partes relacionadas), dando causa, portanto, a fatos gerados de
IOF: (...).
Nesse sentido, a lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional –CTN), no inciso I do art. 63, definiu o fato gerador do IOF, no que
se refere às operações de crédito, como sendo a entrega total ou parcial do
montante objeto da obrigação ou a sua colocação à disposição do
interessado.
Já o caput do art. 13 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, estendeu a
incidência do IOF para as operações de crédito correspondentes a mútuo
de recursos financeiros entre pessoas jurídicas, ainda que não financeiras,
ou entre pessoa jurídica e pessoa física. Por sua vez, o §2o do mesmo art. 13
determina que o responsável pelo recolhimento do IOF de trata o artigo é a
pessoa jurídica que conceder o crédito (...).
...
Sendo assim, conclui-se, após a análise das legislações acima, que a
incidência do IOF sobre operações correspondentes a mútuo/transferências
financeiras exige somente a entrega ou a disponibilização do recurso
financeiro pela pessoa jurídica mutuante, independentemente da forma
pela qual ela se deu, se por meio de contrato de mútuo (unidirecional) ou
por meio de contrato de conta corrente (bidirecional, para registrar a
movimentação de recursos financeiros que transitam reciprocamente entre
as empresas).
Assim, para fins da incidência do imposto instituída pelo art. 13 da Lei no
9.779, de 1999, as operações realizadas pela fiscalizada, nos anos
Fl. 2124
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3401-013.397 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722359/2018-30
7
calendário 2013, 2014 e 2015, sujeitam-se à incidência do IOF, por
corresponderem a operações de crédito decorrentes de mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas distintas, ainda que pertencentes ao
mesmo grupo empresarial, uma vez que presentes os atributos inerentes a
essa espécie de empréstimo.
...
A base de cálculo do IOF, nos termos do mencionado Decreto, consistiu-se
pelo somatório dos saldos devedores diários, apurados no último dia de
cada mês – tendo por base os registros contábeis das mencionadas contas
representativas do ativo, conforme dispõe o art. 7o, inciso I, alínea “a”, do
Decreto no 6.306, de 14 de dezembro de 2007, com a incidência, sobre esse
montante, das alíquotas previstas no mesmo art. 7o do mesmo Decreto (...).
Além das alíquotas normais descritas no parágrafo acima, haverá sobre as
operações de crédito a aplicação da alíquota adicional de 0,38% (trinta e
oito centésimos por cento) incidente no momento do contratação do
crédito (momento da efetivação dos lançamentos a débito nas contas
contábeis em questão), independentemente do prazo da operação, seja o
mutuário pessoa física ou jurídica. Esse adicional consta no disposto no
dispõe o art. 7o, §15o, do Decreto no 6.306, de 14 de dezembro de 2007,
incluído pelo Decreto no 6.339/2008 (...).
Cientificada, a interessada apresentou Impugnação alegando, em síntese, que:
(...) no curso da ação fiscal a Impugnante apresentou farta documentação
sobre consórcios dos quais faz parte e que constam de sua contabilidade
em registros que a d. Fiscalização solicitou esclarecimentos que restaram
prestados pela Impugnante.
Neste particular, ainda no curso da ação fiscal, por entender corretas as
informações prestadas pela fiscalizada, a autoridade fiscal considerou que
não cabia exigir IOF relativamente aos aportes em determinados consórcios
que constam do Termo de Verificação Fiscal (TVF).
Entretanto, relativamente a algumas outras situações que também diz
respeito a consórcios, apesar dos registros contábeis serem
autoexplicativos e, ainda, a despeito dos esclarecimentos prestados pela
fiscalizada que se tratava de aportes de capital em consórcios formados
para execução normal de obras de engenharia, a Fiscalização expediu auto
de infração por considerar que os registros contábeis ensejavam fato
gerador do IOF.
Além disso, foram utilizados, equivocadamente, registros contábeis
representativos de participação societária em Sociedades em Conta de
Participação (SCP) e em Sociedades de Propósito Específico (SPE) para fins
de caracterizar fato gerador do IOF.
Fl. 2125
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3401-013.397 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722359/2018-30
8
Por se tratar de um procedimento em que o fisco efetuou somente três
pedidos de esclarecimento, sendo apenas um deles versando sobre a forma
de contabilização adotada pela empresa, fica evidente que a lavratura do
auto de infração ocorreu de forma muito precipitada.
Ao invés de verificar que as contas contábeis eram autoexplicativas e
bastante suficientes para demonstrar que se tratava de aportes em
consórcios e em SCP e SPE, portanto relativas a eventos fora do campo de
incidência da tributação, optou-se pela autuação com base em “indícios da
irregularidade no IOF”, conforme restou consignado à f. 2 do auto de
infração.
Neste contexto, importante destacar que os próprios registros contábeis
utilizados como base do auto de infração são provas suficientes para
demonstrar que se tratava de apenas e tão somente de aportes de capital.
Nada mais que isso!
...
O procedimento fiscal precário afastou toda a verdade material contida em
provas apresentadas pela Impugnante em resposta a um único termo de
fiscalização do qual se buscou justificativas à Impugnante quanto a forma
de contabilização adotada e solicitadas cópias de atos constitutivos de
consórcios, aliadas aos fundamentos e demais provas que ora se apresenta.
...
Definitivamente, em se tratando de IOF, não existe espaço legal para o fisco
lavrar auto de infração com base em meros indícios de irregularidade ou
com base em presunção de fato gerador tributável.
...
A hipótese de incidência tributária é a possibilidade de aplicação de norma
tributária a caso concreto, sendo de suma importância pelo fato de que
somente haverá hipótese de incidência tributária, caso houver a perfeita
subsunção entre norma e fato ocorrido no mundo fenomênico.
...
Quando da intimação da Impugnante do Termo de Intimação Fiscal no
02/2017, a auditoria fiscal solicitou esclarecimento acerca de diversas
contas do ativo, relacionadas do subgrupo do código 121101 (crédito com
pessoas ligadas), bem como explicações dos motivos para a criação das
contas e os motivos para sua movimentação mensal.
A Impugnante, respondeu aos questionamentos fiscais, destacando em
especial que “no que tange as demais contas, são consórcios nos quais
participamos e tratam-se apenas de aportes de capital para execução
normal de obras, havendo o retorno quando faturado e recebido pelo
consórcio.” Naquele momento, por ter a fiscalização informado que havia
Fl. 2126
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3401-013.397 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722359/2018-30
9
acessado a contabilidade digital da contribuinte, entendeu a Impugnante
que os esclarecimentos prestados eram suficientes para elucidar o assunto.
No que tange aos consórcios cabe destacar que os mesmos foram
constituídos regularmente e encontram previsão no art. 278 e 279 da Lei no
6.401/76 (Lei das Sociedades Anônimas), que possibilita que “companhias e
quaisquer outras sociedades, sob o mesmo controle ou não, podem
constituir consórcio para executar determinado empreendimento”, sendo
que o “consórcio não tem personalidade jurídica”. Neste particular a
questão é absolutamente incontroversa!
...
Ocorre que a d. Fiscalização incorreu no equívoco de excluir da tributação
do IOF tão somente as contas de consórcios que a Impugnante apresentou
a cópia do contrato de constituição do referido contrato, mantendo a
exigência de diversas outras contas de consórcio que igualmente não
poderiam sofrer a tributação de IOF, posto que não representam operações
de crédito, tampouco de empréstimo ou de mútuo na forma que sugere o
auto de infração.
...
Como é notório, os aportes financeiros em consórcios não são operações
de crédito e sequer de mútuo, uma vez correspondem tão somente a uma
forma de integralização de capital pelas empresas consorciadas, visando
executar o empreendimento para o qual o consórcio foi constituído.
Além dos aportes financeiros em consórcios representarem meras
integralizações de capital por parte da empresa consorciada, é preciso
destacar que os consórcios não possuem personalidade jurídica, tanto que
a contabilização do consórcio é feita diretamente pela consorciada líder do
empreendimento nos termos de regras contábeis aplicáveis a espécie.
No presente caso, a Impugnante utilizou recursos próprios na execução das
obras dos consórcios, na proporção de sua participação, sendo que as
outras demais empresas consorciadas empregam igualmente seus recursos,
em união de esforços, para execução da obra para a qual o consórcio foi
constituído, ou seja, não há nenhum tipo de empréstimo ou de mútuo de
recursos ao consórcio, o que é corroborado pelo fato de que este não tem
personalidade jurídica própria.
...
No que tange às Sociedades em Conta de Participação (SCP e Sociedades de
Propósito Específico (SPE), o auto de infração relacionou ainda várias dessas
sociedades para fazer incidir a tributação do IOF.
Ocorre que ao entendimento da Impugnante, tal como ocorreu no
lançamento das contas contábeis de consórcios, não há que se falar em
Fl. 2127
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3401-013.397 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722359/2018-30
10
tributação de IOF sobre os aportes promovidos em tais SCP e em SPE, pois
trata-se de recursos destinados para formação de capital dessas
sociedades, de modo que os aportes realizados não estão sujeitos ao IOF,
conforme se observa da leitura do Art. 13 da Lei no 9.779/999 e do Art. 2o,
inciso I, letra “c” e Art. 3o, § 3o, inciso III, do Decreto no 6.306/2007.
Assim, não há nenhum tipo de empréstimo ou mútuo entre a Impugnante e
as SCP e as SPE em que participa, uma vez que, por atuar como sócia dessas
sociedades, recebe lucros ou sofre prejuízos em face dos resultados
apurados na contabilidade das respectivas sociedades.
...
No presente processo, mesmo ciente de que as contas contábeis se
reportavam a consórcios, SCP e SPE, isto porque consultou a contabilidade
digital da empresa, o fisco fez incidir, equivocadamente, o IOF sobre
aportes de recursos destinados à formação do capital necessário para a
executar os empreendimentos que a Impugnante teve ou tem participação.
...
Por outro lado, considerando que o Termo de Verificação Fiscal não
especificou adequadamente a relação das contas contábeis com os
respectivos tipos de entidades (Consórcios, SCP e SPE) mencionadas no
presente tópico, a Impugnante considerar contestado toda exigência que
recai sobre as seguintes contas:
(...)
...
No que se refere à exigência do IOF sobre os valores constantes da conta
contábil 121101010013 - NW Empreendimentos Imobiliários S/A, cabe
destacar que se trata de uma cobrança absolutamente infundada, pois,
desde dezembro de 2011, os aportes até então realizados na referida
empresa se transformaram em ações representativa de capital em favor da
Impugnante, conforme os assentos contábeis da NW Empreendimentos
Imobiliários S/A (...).
Como se vê, trata-se de uma questão bastante simples: desde dezembro de
2011, a Impugnante que era credora tornou-se acionista da NW
Empreendimentos Imobiliários S/A. Também a tributação do IOF sobre essa
situação poderia ter sido evitada caso ação fiscal não tivesse sido concluída
de forma tão precipitada.
Da Inexistência de Mútuo/Transferência Relativamente às Contas (A)
121101010001 – Interveniência Financeira e (B) 121101010011 – Via
Empreend. - Tesouraria
...
Fl. 2128
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3401-013.397 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722359/2018-30
11
Conforme se pode apurar, a tributação se fez incidir sob o argumento de
existência de mútuos realizados pela Impugnante, sem descrever
adequadamente o auto de infração quais seriam as empresas beneficiárias
dos presumidos mútuos.
Embora a auto de infração tenha listados duas contas contábeis para fazer
incidir o IOF, efetivamente não houve a adequada fundamentação
conforme exige o Art. 9o do Decreto no 70.235/72, de modo que nesse
particular o atuo de infração carece de validade.
...
E como já descrito nos tópicos anteriores, também aqui não houve
nenhuma operação de mútuo/transferência que possa ser caracterizado
através das contas representativas de ativo que foram indevidamente
tributadas.
O contrato de mútuo encontra previsão no art. 586 do Código Civil, que
assim defini e instituto: O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O
mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa
do mesmo gênero, qualidade e quantidade. No presente caso, não há
qualquer empréstimo de coisa fungível (no caso dinheiro), tampouco
existência de mutuário, o que consequentemente leva a conclusão de não
haver obrigação de restituir algo.
...
Mais uma vez é preciso ressaltar que o fisco apenas colheu os saldos das
contas contábeis e a partir disso apurou o imposto que considerou devido,
com manifesta desconsideração aos princípios da legalidade, da
razoabilidade, da proporcionalidade e da finalidade, dentre tantos outros
afetos aos agentes públicos.
Ademais, além de presumir indevidamente como mútuo/transferência o
saldo das referidas contas contábeis, o fisco deixou de considerar relevante
informação constante das demonstrações financeiras publicadas em jornais
(f. 20) no sentido de que se referiam basicamente a saldo a receber da Via
Empreendimentos Imobiliários S. A., decorrentes de transações imobiliárias
e considerados como conta corrente entre as Empresas do Grupo das
Companhias terem o mesmo acionista controlador.
...
Assim, com essas considerações e em face do princípio da verdade material
já referido na presente Impugnação, resta claro que o saldo contábil
mantido entre Via Engenharia e Via Empreendimentos traduzem uma
espécie de contrato de conta corrente, portanto um instituto autônomo em
relação ao mútuo de recursos financeiros de que trata o Art. 13 da Lei no
9.779/99 e demais normais legais inerentes ao IOF.
Fl. 2129
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3401-013.397 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722359/2018-30
12
A impugnante ainda atribui ao lançamento os vícios de falta de certeza
quanto ao crédito constituído, decorrente da desconsideração dos seus registros
contábeis e societários. Questiona, ainda, a utilização de presunção como base
para o lançamento.
Continua:
Em que pese os argumentos outrora expostos demonstrem a
improcedência total do presente lançamento em face da inexistência de
fato gerador de IOF, a Impugnante chama atenção para a decadência dos
fatos geradores ocorridos antes de 11/04/2013.
Com efeito, a Impugnante destaca a existência de recolhimento de tributos
federais, que podem ser verificados no Balanço Patrimonial publicado no
Diário Oficial e constante às fls. 17/21 do processo, de modo que é possível
a aplicação do instituto da decadência tributária prevista no Art. 150, § 4o,
do CTN.
Sabendo-se de antemão que a contribuinte realizou as atividades previstas
no referido disposto do CTN, pede-se desde já decretação da extinção dos
créditos referente aos fatos geradores ocorridos antes de 11 de abril de
2013, conforme a consolidada jurisprudência do Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
Sustenta também a inaplicabilidade dos juros de mora sobre a multa de
ofício.
Diante dos argumentos construídos pela defesa, o julgamento foi
convertido em diligência por meio da Resolução no 4.746, de 27 de agosto de
2018, para que a autoridade jurisdicionante verificasse os documentos trazidos na
impugnação e sobre eles se manifestasse.
Resultou do procedimento solicitado o Termo de Encerramento de
Diligência Fiscal em que a autoridade fiscal informa a admissão de alguns dos
contratos apresentados como tendo natureza de Consórcios, tendo opinado pela
exclusão de seus fluxos financeiros da base da autuação. Por outro lado, outros
não teriam cumprido os requisitos para serem assim reconhecidos. Da mesma
forma, não reconheceu às Sociedades em Conta de Participação e Sociedades de
Propósito Específico constituídas falta de personalidade jurídica, indicando pela
manutenção das respectivas autuações.
Voltando aos autos, a impugnante concorda com a fiscalização quanto aos
contratos admitidos e contesta aqueles que não o foram.
Após, tornaram os autos para prosseguimento.
Intimada do Acórdão que cancelou parte do lançamento, a Recorrente protocolizou
Recurso Administrativo Voluntário arguindo, em síntese:
iii. Do Mérito:
Fl. 2130
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3401-013.397 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722359/2018-30
13
a. Da Impossibilidade de Exigir IOF Relativamente à Conta 121101010013 - NW
Empreendimentos Imobiliários S/A
b. b. Da Inexistência de Mútuo/Transferência Relativamente às Contas (A)
121101010001 – Interveniência Financeira e (b) 121101010011 – Via
Empreend. - Tesouraria
É o relatório.

VOTO
Laércio Cruz Uliana Junior - Redator Ad Hoc
Como redator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo relator original no
diretório oficial do CARF, reproduzida a seguir o voto da Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa:
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
1. Exame de Admissibilidade dos Recursos de Ofício e Voluntário.
Extrai-se do Acórdão Recorrido o seguinte resultado:
Conclusão
Pelo exposto, voto pela procedência parcial das exigências do Imposto
sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros, para excluir as parcelas
identificadas como indevidas, conforme Anexo I. Observe-se que o montante
excluído é a soma dos valores indevidos apurados no procedimento de diligência
e dos julgados improcedentes no presente voto.
Fl. 2131
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3401-013.397 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722359/2018-30
14

Em vigor desde 01/02/2023, a Portaria no 2 do Ministério da Economia de
18/01/2023, alterou o limite de alçada para interposição do Recurso de Ofício de R$ 2,5 milhões
para R$ 15 milhões de reais, sendo considerado para fins de conhecimento, o valor exonerado
pela DRJ na data de apreciação do Recurso pelo CARF, segundo o teor da Súmula CARF no 103:
Súmula CARF no 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
O Recurso de Ofício mostra-se, portanto, admissível.
Fl. 2132
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3401-013.397 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722359/2018-30
15
Igualmente o Recurso Voluntário, eis que protocolado dentro do prazo legal, em
17/06/19 (intimação AR em 17/05/2019), e carreada com os instrumentos de representação
processual.
Logo, conheço dos Recursos.
2. Do Recurso de Ofício.
Dadas as peculiaridades do caso e com base nas provas produzidas pela empresa na
fase de impugnação, a DRJ decidiu pela conversão do julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem procedesse aos seguintes atos (Resolução no 14-746 – e-fl. 1.603):
Na impugnação, a contribuinte repisa seus argumentos e os faz
acompanhar de vários contratos a título de prova.
Não obstante, o exame dos contratos apresentados não permite, em
alguns casos, o perfeito acoplamento entre eles e as contas contábeis objeto do
auto, demandando eventual coleta de elementos complementares e/ou
esclarecimentos por parte da autuada.
Na medida em que a fiscalização não teve acesso a essa documentação no
correr da auditoria e que acatou os contratos que lhe foram apresentados, voto
pela conversão do julgamento em diligência para que a autoridade
jurisdicionante:
a) manifeste-se acerca dos contratos trazidos junto com a impugnação;
b) defina eventuais efeitos dos documentos sobre os fundamentos da
autuação;
c) defina eventuais efeitos sobre o crédito constituído.
No desempenho desse procedimento, fica a critério da autoridade solicitar
documentos e/ou esclarecimentos suplementares.
Feito isso, deve ser dada ciência à contribuinte para que, querendo,
complemente a impugnação. Daí, retornem os autos para prosseguimento.
Encerrada a diligência, houve comprovação pela Recorrente quanto à existência de
Consórcios nos moldes da Lei no 6.404/76, para parte dos valores transacionados com empresas
ligadas e, por isso a Autoridade Fiscal decidiu por cancelar o IOF sobre tais operações, justificando:
De fato, esta fiscalização entende que as transferências financeiras a
Consórcios criados nos temos dos arts. 278 e 279 da Lei no 6.404/76 não
constituiriam base de cálculo de IOF, eis que tais dispositivos legais deixam claro
que o Consórcio criado nesses termos não possui personalidade jurídica:
[...]
Nesse sentido e seguindo o mesmo critério adotado para o lançamento
original, uma vez apresentados os documentos que comprovam a constituição
de Consórcio para execução de obras de engenharia e que tais consórcios
Fl. 2133
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3401-013.397 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722359/2018-30
16
tenham sido constituídos fazendo referência expressa aos ditames da Lei no
6.404/76, considera-se que as transações financeiras ocorridas entre a
contribuinte e tais consórcios não constituem fato gerador do IOF. Eis que, com
base os arts. 278 e 279 da legislação supramencionada, tais Consórcios, são,
efetivamente, desprovidos de personalidade jurídica.
Assim, conforme estabelecido nos §§ 1o e 2o do artigo 278 da Lei no
6.404/1976, o Consórcio não tem personalidade jurídica e as consorciadas
somente se obrigam nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo
cada uma por suas obrigações, sem presunção de solidariedade.
A falência de uma consorciada não se estende às demais, subsistindo o
consórcio com as outras contratantes; os créditos que por ventura tiver a falida
serão apurados e pagos na forma prevista no contrato de Consórcio.
Isso posto, apresentados em sede de impugnação os atos particulares que
comprovam a constituição de Consórcios nos termos da Lei no 6.404/76, a
variação no saldo das contas contábeis baixo listadas NÃO devem compor o
grupo de contas que registram operações com partes relacionadas (contas do
grupo 121101 - CRÉDITO COM PESSOAS LIGADAS) que deram causa a incidência
de IOF:
• 121101020649 - Cons. Saneamento Alto Tiete
• 121101020652 - Cons. Via Torc - BR 408
• 121101020657 - Cons. Construtor VLT
• 121101020666 - Cons. Queiroz Galvão
• 121101021672 - Cons. VIA/TORC
• 121101020674 - Cons. Boulevard IV
• 121101020678 - Cons. SEHAB Zona Sul
• 121101020681 - Consórcio Acauã - PB
• 121101020682 - Consórcio VIA/Brasília Guaíba
• 121101020692 - Consórcio Legado Brasília
• 121101021694 - Consórcio Conterc
• 121101022525 - Consórcio Torc Via Enecon
• 121101022526 - Consórcio Boulevard III
• 121101020329 - CEDAE-Cons. CBPO Via Carioca
• 121101020618 - DNIT - Cons. Via Torc
• 121101020624 - Cons. Aricanduva
• 121101020628 - Cons. Odebrecht Via GYN
• 121101020641 - Cons. Via OAS - TSE
Fl. 2134
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3401-013.397 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722359/2018-30
17
• 121101020645 - Cons. Nova Sede do TRF
Concluída a diligência e apresentadas as considerações pela Recorrente, a DRJ não
só acatou seu resultado como, ainda, decidiu pela exclusão do IOF sobre as contas contábeis nos
121101020622 (Consórcios EXPOMINAS), 121101020658 (SCP ARRUDAS), e 121101020648
(CORDEIRO), assim motivando:
[...]
Tendo em vista o que dispõe a Lei no 6.404, de 1976, é preciso verificar os
contratos, tidos por constitutivos de consórcios, cujos fluxos financeiros
continuaram subordinados à incidência do IOF após o procedimento de diligência.
a) Consórcio EXPOMINAS (documento juntado às fls. 1397 a 1400, cujo
fluxo financeiro é controlado pela conta contábil no 121101020622 – COMIG –
Cons. Gameleira III Etapa)
O contrato explicita que é um instrumento de constituição de consórcio
entre a autuada e a Construtora Barbosa Mello S/A., para as obras constantes de
um edital público, define duração e endereço da sede, mas não indica foro. Da
mesma forma são definidas obrigações e responsabilidades, bem como a forma
de recebimento e partilha dos resultados. Embora não exista disposição expressa
sobre a contabilização, pode-se presumir que a autuada, responsável pelo
faturamento e recebimento, seja a responsável pelos registros contábeis. A
previsão da existência de um Conselho Diretivo atende aos requisitos de
administração e forma de deliberação.
Não há notícia sobre o arquivamento do contrato no registro de comércio,
porém tal requisito não foi objeto de qualquer manifestação por parte da
autoridade fiscal. Por outro lado, a contribuinte reafirma o cumprimento de tal
requisito.
É de assinalar que a cláusula sétima expressa o compromisso de que o
Consórcio não se constitui nem se constituirá em pessoa jurídica distinta de seus
membros.
Nesse contexto, o documento representativo do Consórcio Expominas é de
molde a permitir dele extrair que se trata efetivamente de uma entidade dessa
natureza, afastando a incidência de tributação do IOF sobre os fluxos financeiros
controlados na respectiva conta corrente.
b) Consórcio Obras do Sistema Sanitário Cordeiro – Recife/PE (documento
juntado às fls. 1456 a 1461, cujo fluxo financeiro é controlado pela conta
contábil no 121101020648 - Consórcio Cordeiro.
O documento é um Instrumento Particular de Constituição de Consórcio
entra a Delta Construções S.A., Via Engenharia S.A. e ECL Engenharia e
Construções Ltda. para execução de obras definidas em edital público, que
constituem, portanto, seu objeto. Estão definidos, também, duração, endereço,
mas não foro. Existem cláusulas estipulando a participação das consorciadas nas
Fl. 2135
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3401-013.397 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722359/2018-30
18
despesas, receitas e resultados, bem como sobre o recebimento de receitas e
partilha de resultados. Da mesma forma, foram fixadas cláusulas sobre a
administração, deliberação e contabilização.
Assim, o documento se amolda aos requisitos definidos na Lei das S/A para
a formação de um consórcio, o que afasta a incidência do IOF de seus fluxos
financeiros.
[...]
c) Consórcio SCP ARRUDAS (documento juntado às fls. 1025 a 1034, cujo
fluxo financeiro é controlado pela conta contábil no 121101020658 - Fundo
Arrudas
Nesse caso, embora exista o termo “consórcio”, o contrato trata de
Constituição da Sociedade em Conta de Participação ‘SCP ARRUDAS’. Portanto,
não se trata de consórcio, sendo necessário pesquisar a natureza desse tipo de
sociedade e seus efeitos sobre a autuação: (...)
O contrato em questão, além de expressamente ter por natureza a
formação de uma SCP, estabelece os sócios ostensivos e participante, suas
obrigações e direitos, e diz-se sem personificação, atendendo o tipo jurídico.
[...]
Nesses termos, comprovada a constituição de uma SCP, o fluxo financeiro
controlado na respectiva conta há de ser afastado da autuação, uma vez que
trata-se de recursos destinados a entidade sem personalidade jurídica e cuja
finalidade é a constituição de capital social.
Decisão irreparável.
Sem delongas, a própria Autoridade Fiscal afirma que os fluxos financeiros
efetuados na Constituição de Consórcio não atraem o IOF, de acordo com os arts. 278 e 279 da lei
das sociedades anônimas que disciplinam a sociedade em cota de participação:
De fato, esta fiscalização entende que as transferências financeiras a
Consórcios criados nos temos dos arts. 278 e 279 da Lei no 6.404/76 não
constituiriam base de cálculo de IOF, eis que tais dispositivos legais deixam claro
que o Consórcio criado nesses termos não possui personalidade jurídica: (...)
Assim, a formalidade exigida pela Autoridade Fiscal, a exemplo do arquivamento do
contrato no registro de comércio, que nem sequer foi ventilado na ocasião do lançamento, não
impede a identificação da natureza contratual, como bem exposto pela DRJ anteriormente.
Portanto, não se discutiu o direito da Recorrente em relação à incidência do IOF nas
operações financeiras para SCP e SPE, mas, sim, a existência ou não de provas acerca de sua
Constituição que, por sua vez, restaram demonstradas.
No que diz respeito ao direito material, o posicionamento adotado pela DRJ é,
inclusive, análogo ao deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, cabendo citar:
Fl. 2136
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3401-013.397 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722359/2018-30
19
ASSUNTO: IMPOSTO SOBREOPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIOESEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS IOF
Anocalendário:2008,2009
ALEGAÇÕESDEINCONSTITUCIONALIDADE.SÚMULA2DOCARF. APLICAÇÃO.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
manifestar sobre a inconstitucionalidade de normas, havendo expressa
vedaçãonoart.26AdoDecretono70.235/72. De conformidade com a Súmula CARF
no
2,
este
Colegiado
não
é
competenteparasepronunciarsobreainconstitucionalidadedeleitributária.
OPERAÇÕES DE CRÉDITO. MÚTUO. MUTUÁRIAS SITUADAS NO EXTERIOR.
As operações de créditos concedidas pela contribuinte, na qualidade de
mutuante, a suas subsidiárias no exterior, os quais não caracterizam empréstimo
externo, sujeitam se à incidência do IOF na modalidade crédito.
OPERAÇÕES
DE
CRÉDITO.
PARTICIPAÇÃO
EM
SOCIEDADE
DE
CONTADEPARTICIPAÇÃO.FLUXOFINANCEIRO.
Não há incidência do IOF/Crédito sobre o fluxo financeiro decorrente da
participação em Sociedade de Conta de Participação (SCP).da Companhia de
Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais ("CODEMIG") em sociedade em
conta
de
participação
("SCP").
A Lei 9.779/1999, em seu artigo 13, definiu como fato gerador do IOF a op
eração em que figure como fornecedora do crédito pessoa jurídica não fina
nceira, mas desde que essa operação corresponda a mútuo de recursos fina
nceiros. No caso dos autos, os valores relativos ao fluxo financeiro estabeleci
do e contabilizados nas contas auditadas não podem ser considerados como mút
uo a teor do que prescreve o art. 586 do Código Civil, não se sujeitando, p
ortanto à incidência do IOF.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
O crédito tributário inclui tanto o valor do tributo quanto o da penalidade
pecuniária. Assim, quer ele se refira a tributo, quer seja relativo à penalidade pec
uniária, não sendo pago no respectivo vencimento, está sujeito à incidência
de juros de mora, calculados na forma da lei. (Acórdão no
3201004.189,
Processo no
10972.720009/201320,
Relator
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Sessão de 29 de agosto de 2018)
À vista disso, nego provimento ao Recurso de Ofício.
3. Das Razões do Recurso Voluntário.
3.1. Sinopse Fática.
Consoante exposto no relatório da DRJ, está-se diante de Auto de Infração para
exigência de IOF (imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguros), acrescido de multa de
Fl. 2137
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3401-013.397 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722359/2018-30
20
ofício e juros de mora, oriundos de operações de mútuo firmados entre a Recorrente e empresas
do grupo econômico.
Inicialmente, dada a farta documentação entregue pela Recorrente, a DRJ
converteu o julgamento em diligência (Resolução 14-4.746) para que a Unidade de Origem
analisasse e se manifestasse sobre o arcabouço.
Concluída a diligência (e-fls. 1.678/1.688) e apresentadas as considerações pela
Recorrente, decidiu a DRJ:
a. Rejeitar a decadência suscitada;
b. Excluir a incidência de IOF e seus fluxos financeiros concernentes aos Consórcios
EXPOMINAS (conta contábil no 121101020622 – COMIG – Cons. Gameleira III
Etapa), SCP ARRUDAS (conta contábil no 121101020658 - Fundo Arrudas), e
CORDEIRO (conta contábil no 121101020648 - Obras do Sistema Sanitário
Cordeiro – Recife/PE), porque demonstrado pela Recorrente o cumprimento dos
requisitos legais.
c. Dada a falta de provas e/ou previsão legal, manter a cobrança lançada de ofício
relativo aos empreendimentos constituídos na forma de SPE (Sociedade de
Propósito Específico), sendo eles NW (conta 121101010013), Interveniência
Financeira (conta 121101010001) e Via Empreend. – Tesouraria (conta
121101010011).
O Recurso Voluntário debate, então, o item c, ora mencionado.
3.2. Prejudicial de Mérito. Decadência – declaração de ofício.
Em relação à Conta 121101010013 - NW Empreendimentos Imobiliários S/A.,
importante uma análise mais apurada sobre os fatos.
Sem delongas, a e-fl. 37, verifica-se lançamento de saldo credor de R$ 4.407.240,64,
em janeiro de 2013, que correspondente a período anterior, confira-se teor:
Relativamente à conta de número 121101010013 - NW Empreendimentos
Imobiliários S.A, de fato, para o período fiscalizado, não houve movimentação de
débitos e de créditos. Mas há, já no primeiro dia do ano-calendário do ano de
2013, um saldo devedor do montante de R$ 4.407.240,64, saldo que se mantém
inalterado até o fim do período fiscalizado (31/12/2015). Denotando, portanto, a
existência de direito da fiscalizada para como a outra empresa.
De outro lado, a Autoridade Fiscal utilizou tais dados como fatos geradores e base
de cálculo para a exigência do IOF a contar de janeiro de 2013, com fulcro no prazo decadencial do
inciso I, do art. 173 do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
Fl. 2138
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3401-013.397 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722359/2018-30
21
A DRJ replica trecho do Termo de Verificação Fiscal no qual admite a Autoridade
Fiscal ausência de movimentações contábeis-financeiras no período fiscalizado (2013 a 2015) –
transcritas acima. No entanto, a manutenção da autuação deu-se por falta de provas quanto à
veracidade e legitimidade das informações reproduzidas pela Recorrente em sua peça recursal,
que segundo ela, são de seus registros contábeis:
A argumentação da defesa esbarra na inépcia da documentação apresentada,
qual seja, apenas telas do que seriam registros contábeis. De fato, as telas
apresentadas não preenchem requisitos intrínsecos ou extrínsecos que lhes
confiram oficialidade.
Partindo da premissa adotada pela DRJ de que a operação realizada entre a
Recorrente e a empresa SPE NW Empreendimentos caracteriza mútuo, a teor do art. 63, inciso I,
do CTN1, o fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor objeto da obrigação ou a sua
colocação à disposição pelo mutuário.
Seguindo, não dispõe de modo diverso a IN RFB no 1.969/2020 em seu inciso II, §
1o, do art. 10, a saber:
Art. 10. No caso das operações de crédito concedido por pessoas jurídicas não
financeiras de que trata o art. 13 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, o IOF
incide somente sobre as operações de mútuo que têm por objeto recursos em
dinheiro, disponibilizados sob qualquer forma.
§ 1o Para fins do disposto no caput, o IOF tem como:
I - contribuinte, o mutuário, pessoa física ou jurídica;
II - fato gerador, a entrega do montante ou do valor que constitua o objeto da
obrigação ou sua colocação à disposição do mutuário;
III - base de cálculo, o valor entregue ou colocado à disposição do mutuário,
observado o disposto no § 2o; e IV - responsável por sua cobrança e recolhimento,
a pessoa jurídica mutuante.
§ 2o No caso de operações de crédito realizadas por meio de conta corrente, a
base de cálculo será:
I - o somatório dos saldos devedores diários, apurado no último dia de cada mês,
se não definido o valor de principal; e II - o valor de cada principal entregue ou
colocado à disposição do mutuário, se definido esse valor.
§ 3o O IOF incidirá às alíquotas previstas no § 2o do art. 9o e deverá ser recolhido
ao Tesouro Nacional até o 3o (terceiro) dia útil subsequente ao decêndio da
cobrança, sob os seguintes códigos de receita:

1 Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito, câmbio e seguro, e sobre operações
relativas a títulos e valores mobiliários tem como fato gerador:
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou parcial do montante ou do valor que
constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado;
Fl. 2139
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3401-013.397 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722359/2018-30
22
I - 1150, se o mutuário for pessoa jurídica; e
II - 7893, se o mutuário for pessoa física.
Logo, correspondendo à monta de R$ 4.407.240,64 a período anterior ao ano de
2013, o marco inicial para a contagem do prazo decadencial é janeiro de 2013, com vencimento
em janeiro de 2018 (inciso I, do art. 173 do CTN). Citada a Recorrente do lançamento em
11/04/2018, mostram-se decaídos os meses/anos que antecedem janeiro de 2013.
Consequentemente, cancelo a exigência Fiscal para a Conta 121101010013 - NW
Empreendimentos Imobiliários S/A.

3.3. Razão do Mérito.
3.3.1 Contas (A) 121101010001 – Interveniência Financeira e (b) 121101010011 – Via Empreend.
– Tesouraria.
Fundado o argumento da recorrente na natureza jurídica do contrato de conta
corrente, decidiu a DRJ que as movimentações são fato gerador do IOF, independentemente do
negócio pactuado, traslado trecho:
Nesses termos, sempre que uma conta-corrente apresentar saldo em favor de um
dos participantes, haverá operação de concessão de crédito contra a outra parte.
E esse saldo está compreendido no universo tributável pelo IOF sobre operações
de crédito.
O Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF, prescinde negócio jurídico cujo
objeto é a entrega de montante ou valor que constitua a obrigação contratual (Art. 3o do Decreto
no 6.306/2007), tendo como critério material de hipótese de incidência tributária as operações de
(i) crédito; (ii) câmbio; (iii) seguros; e, (iv) títulos ou valores imobiliários.
Como sujeitos passivos (critério pessoal) têm-se as instituições financeiras,
empresas de factoring e empresas coligadas, interligadas, controladora e controlada, tipos
elencados no Decreto no 6.306/2007 e na Lei no 9.779/99, in verbis:
Decreto no 6.306/2007:
Art. 2o O IOF incide sobre:
I-operações de crédito realizadas:
a)por instituições financeiras(Lei no5.143, de 20 de outubro de 1966, art. 1o);
b)por empresas que exercem as atividades de prestação cumulativa e contínua de
serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de
riscos, administração de contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios
resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços
(factoring)(Lei no9.249, de 26 de dezembro de 1995, art. 15, § 1o, inciso III, alínea
“d”, eLei no9.532, de 10 de dezembro de 1997, art. 58);
Fl. 2140
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3401-013.397 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722359/2018-30
23
c)entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei no9.779, de
19 de janeiro de 1999, art. 13);
II-operações de câmbio(Lei no8.894, de 21 de junho de 1994, art. 5o);
III-operações de seguro realizadas por seguradoras(Lei no5.143, de 1966, art. 1o);
IV-operações relativas a títulos ou valores mobiliários(Lei no8.894, de 1994, art.
1o);
V-operações com ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial(Lei no7.766, de
11 de maio de 1989, art. 4o).
Lei no 9.779/99:
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física
sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições
financeiras.
Precisamente, sobre a operação de crédito (inciso I, art. 2o), ela se dá mediante
mútuo.
Sabe-se que no contrato de mútuo há empréstimo com a entrega do valor cedido
pelo mutuante ao mutuário (com transferência de patrimônio – art. 587 do Código Civil). O
mutuário, como favorecido do contrato de crédito, é o único obrigado na relação negocial que
contrai o dever de devolver a coisa de igual gênero, qualidade e quantidade (art. 586 do Código
Civil), com encargos legais (oneroso), ou não (gratuito).
SHOUERI e GALDINO de forma precisa e didática, traçam as peculiaridades do
mútuo aptas a diferi-lo das operações de conta corrente, confira-se:
Em primeiro lugar, a causa do mútuo reside no uso e disponibilidade de um bem
fungível, sendo que a propriedade sobre ele é transferida ao mutuário. Por sua vez, no
caso do contrato de conta corrente, para facilitar as relações negociais entre as partes,
elas estabelecem uma conta comum (caderneta), cuidando das entradas e saídas de
créditos e débitos (bens, serviços, dinheiro etc.), que porventura venham a ocorrer57.
Nota-se: conforme explica Pontes de Miranda, no contrato de conta corrente, não
se pode confundir o acordo de vontades “a respeito dos lançamentos e mais anotações”
com as próprias operações realizadas pelos titulares. Assim, o objeto desse contrato é, em
verdade, de “regulação das chegadas”, já que ela possui a função operacional de facilitar
outros contratos, sendo, por isso, um “contrato normativo”, dado que “[a] origem dos
créditos e dos débitos que se lançam é diversa da origem da conta corrente e da própria
conta corrente”. Desse modo, existe tão somente “o dever de lançar os créditos de um e
de outro, e, para o outro figurante, o de ater-se a esses lançamentos e anotações”58.
Por isso, no contrato de conta corrente, eventual uso e disponibilidade de bem
fungível é contingente. Não sendo, portanto, a razão pela qual as partes negociaram o
contrato. Já, no mútuo, o motivo do acordo de vontades reside justamente no uso e
disponibilidade de bem fungível.
Fl. 2141
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3401-013.397 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722359/2018-30
24
Em segundo lugar, enquanto o mútuo é contrato real, já que a transferência do
domínio sobre a coisa fungível é pressuposto de existência desse contrato, o contrato de
conta corrente é consensual59, pois as remessas efetuadas em seu âmbito já fazem parte
da sua execução, i.e., encontram-se no plano da eficácia do negócio jurídico, e não no da
sua existência.
Em terceiro lugar, haja vista que, no mútuo, a transmissão do direito de
propriedade sobre a coisa fungível configura pressuposto de existência do negócio,
somente o mutuário possui obrigação – qual seja, a de restituir coisa equivalente (gênero,
qualidade e quantidade). Daí o mútuo ser um contrato unilateral. Por outro lado, é
marcante, no contrato de conta corrente, o fato de todos os contratantes se obrigarem a
receber as remessas e a anotá-las na conta corrente. Justamente por isso, a conta
corrente é contrato bilateral60.
Em quarto lugar, necessariamente o contrato de conta corrente é oneroso61, ao
passo que o mútuo pode ser gratuito. Note-se: isso não significa dizer que, no contrato de
conta corrente, a onerosidade resida na cobrança de juros62. A onerosidade do contrato
de conta corrente está na simplificação das relações jurídicas de todos, de maneira que
todos os contratantes auferem vantagens econômicas com o contrato. A onerosidade no
contrato de mútuo, por sua vez, só pode residir, e apenas se assim determinarem as
partes, na incidência de juros.
Ainda, segundo SHOUERI e GALDINO (20232), o contrato de conta corrente visa
auxiliar até mesmo, simplificar as relações comerciais com a concentração do fluxo de caixa das
empresas coligadas, interligadas, controladora e controlada. Apenas com a liquidação da conta,
após as devidas compensações dos créditos e débitos lançados, será possível verificar se,
eventualmente, restaram credor e devedor:
Ressalte-se ainda que, no âmbito do contrato de conta corrente, sequer cabe falar
de uma espécie de “função financiadora da conta”65, visto que é da própria natureza do
contrato que a disposição dos polos só se defina com o encerramento da conta. Por isso,
não há sentido em verificar, durante a vigência da conta, se houve ou não uma
movimentação desproporcional entre as partes. Novamente, por ser um direito o envio de
remessas, é faculdade das partes enviá-las, sendo, porém, um dever recebê-las e lançá-las
na conta corrente66. Daí que a análise das movimentações é incompatível com a própria
natureza do contrato de conta corrente firmado entre as partes.
Tampouco seria correto dizer que haveria um mútuo no encontro de contas em
virtude de se constatar um crédito restante para uma das partes. Além de isso não ser
uma consequência necessária, dada a possibilidade de plena compensação dos créditos e
débitos anotados na conta comum (caderneta), o que ocorre no encontro de contas revela
a natureza distinta do contrato de conta corrente em face do mútuo. Afinal, o núcleo do
contrato de conta corrente não repousa no crédito, já que sequer se sabe se haverá um
credor/devedor e, caso haja um, quem. Enquanto a causa do mútuo reside no uso e
disponibilidade de um bem fungível, sendo que a propriedade sobre ele é transferida ao
mutuário, a causa do contrato de conta corrente está em facilitar as relações negociais

2 SCHOUERI, Luís Eduardo; GALDINO, Guilherme. IOF sobre Mútuo de Recursos Financeiros abrange Contratos de
Conta Corrente? Revista Direito Tributário Atual no 53. ano 41. p. 261-302. São Paulo: IBDT, 1o quadrimestre 2023.
Pág. 267/268).
Fl. 2142
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3401-013.397 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722359/2018-30
25
entre as partes mediante uma conta comum (caderneta), cuidando das entradas e saídas
de créditos e débitos (bens, serviços, dinheiro etc.), que porventura venham a ocorrer.
Os negócios mostram-se, portanto, distintos. Consequentemente, atraem base legal
própria, sendo o Decreto no 6.306/2007 e na Lei no 9.779/99 aplicáveis aos negócios de mútuo.
Reitero, mútuo reclama contrato unilateral, obrigação legal estrita ao dever de
devolver a coisa de igual gênero, qualidade e quantidade e encargos legais. Enquanto a conta
corrente por reunir fluxo de caixa das empresas do mesmo grupo, a fim de simplificar as relações
comerciais empreendidas, exige anotações das entradas, vontade entre as empresas (bilateral) e
onerosidade.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 590.186/RG (Certidão de
Julgamento em 11/10/2023), debruçou-se sobre a incidência de IOF nas operações de mútuo
entre coligadas, tendo fixado a seguinte tese:
É constitucional a incidência do IOF sobre operações de crédito correspondentes a mútuo
de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física,
não se restringindo às operações realizadas por instituições financeiras.
Observe que o STF, no controle de constitucionalidade, esclarece que o art. 13 da
Lei 9.779/99 trouxe como hipótese de incidência do IOF as operações de mútuo firmadas entre
empresas do mesmo grupo econômico (particulares), ainda que nenhuma delas seja instituição
financeira. A decisão, de relatoria do Emin. Ministro Relator Dr. Cristiano Zanin, restou assim
firmada:
(...)
À luz de tais noções que orientaram a Suprema Corte no julgamento da ADI
1.763/DF, não há como fugir à compreensão de que o mútuo de recursos financeiros de
que trata o art. 13 da Lei 9.779/99 – ainda que considerado empréstimo da coisa fungível
“dinheiro” (art. 568 do Código Civil) e ainda que realizado entre particulares – se insere no
tipo “operações de crédito”, sobre o qual a Constituição autoriza a instituição do IOF (art.
153, V), já que se trata de negócio jurídico realizado com a finalidade de se obter, junto a
terceiro e sob liame de confiança, a disponibilidade de recursos que deverão ser
restituídos após determinado lapso temporal, sujeitando-se aos riscos inerentes.
A corroborar a amplitude da expressão “operações de crédito” a que se refere o
texto constitucional, acrescento a lição de Roberto Quiroga Mosquera:
Claro está, pois, que o imposto sobre operações de crédito, previsto no
artigo 153, inciso V, da Constituição Federal poderá incidir sobre negócios jurídicos
nos quais alguém efetua uma prestação presente contra uma prestação futura, ou
seja, é a operação por intermédio da qual alguém efetua uma prestação presente,
para ressarcimento dessa prestação em data futura .
Dentro do conceito acima exposto, enquadram-se inúmeras espécies de
operações de crédito. Operações entre: a) pessoas físicas; b) pessoas físicas e
pessoas jurídicas; c) pessoas jurídicas. Além do que, poderão existir operações de
crédito realizadas entre: a) pessoas, físicas ou jurídicas, não financeiras; [...]. O que
queremos demonstrar é que as operações de crédito nem sempre são realizadas
Fl. 2143
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3401-013.397 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722359/2018-30
26
com entidades financeiras. O mútuo, como operação comercial, não se enquadra,
em princípio, na definição de operação financeira .
[...]
Portanto, o legislador constitucional atribuiu à União uma gama variada de
operações de crédito, passíveis de tributação pelo imposto previsto no artigo 153,
inciso V, do Texto Maior. Cabe ao legislador ordinário, quando do exercício da
prerrogativa que lhe foi atribuída pelo citado artigo 153, prescrever, em Lei
Ordinária, as operações de crédito que pretende ver tributadas. Ele poderá elencar
todas e quaisquer operações de crédito ou apenas algumas. Poderá eleger apenas
aquelas nas quais aparece a entidade financeira como parte da relação ou, ainda,
aquelas nas quais as partes são pessoas não financeiras etc . (Tributação no
mercado financeiro e de capitais. 1998, São Paulo: Dialética. p. 108). (destaquei)
(...)
Assim, não se há de falar em exclusividade da função regulatória do IOF, de modo
que sua incidência seja restrita a operações atinentes ao mercado financeiro, como aliás já
decidiu esta Suprema Corte ao julgar o Tema 102 da repercussão geral (RE 583712, rel.
Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 2/3/2016).
Mesmo sem abordar o argumento expressamente, decidiu-se na ocasião pela
constitucionalidade da incidência do IOF sobre o negócio jurídico de transmissão de títulos
e valores mobiliários, tais como ações de companhias abertas e respectivas bonificações.
Tal hipótese de incidência do IOF, evidentemente, nada tem de caráter regulador do
sistema monetário e financeiro, o que não foi empecilho para considerá-la constitucional.
Desta forma, não merece acolhida o argumento de que, em face do caráter
extrafiscal do imposto, seria inconstitucional a incidência do IOF sobre mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas não integrantes do sistema financeiro, na forma
prevista no artigo 13 da Lei 9.779/99.
Por fim, considero relevante o argumento, levantado por ambos os amici curiae ,
de que o IOF não poderia incidir sobre contratos de conta corrente entre empresas de um
mesmo grupo econômico, mediante a reunião de seus caixas individuais em um caixa
único, ao qual todas têm acesso para o pagamento de gastos e realização de
investimentos. A ideia é que a conta corrente se diferencia do contrato de mútuo.
Tal debate, todavia, não pode ser enfrentado nos presentes autos.
(...)
Da leitura, entendo que o IOF-crédito é exigível nos contratos de mútuo firmados
entre empresas coligadas/interligadas, sem alcançar as transações efetuadas mediante conta
corrente, porquanto inexiste a subsunção do fato à norma.
Por essa razão, cancelo o lançamento para as contas (A) 121101010001 –
Interveniência Financeira e (B) 121101010011 – Via Empreend. – Tesouraria.
Conclusão.
Pelo exposto, voto em negar provimento ao Recurso de Ofício e, dar provimento ao
Recurso Voluntário, reconhecendo a decadência atinente a Conta no 121101010013 do crédito
Fl. 2144
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3401-013.397 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722359/2018-30
27
tributário e no mérito cancelando os demais lançamentos em relação às Contas (A)
121101010001 e (b) 121101010011.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 2145
DF CARF MF
Original